Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-21.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Contestada a existência da dívida, era ônus do autor a sua comprovação, do qual não se desincumbiu - Art. 373, I do Código de Processo – Casa bancária que não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fraude, a contratação do empréstimo pelo réu ou que tenha o embargante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Contestada a existência da dívida, era ônus do autor a sua comprovação, do qual não se desincumbiu - Art. 373, I do Código de Processo – Casa bancária que não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fraude, a contratação do empréstimo pelo réu ou que tenha o embargante se beneficiado do crédito contratado no caixa eletrônico - Diante das peculiaridades do caso em concreto, o documento apresentado pelo autor é incapaz de constituir prova escrita nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, sem outros elementos de prova que não foram trazidos aos autos - Honorários advocatícios – Redução – Possibilidade - Valor da causa que supera trezentos mil reais – A fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa resultará em importe excessivo – Necessidade de arbitramento por equidade (CPC, art. 85, § 8o) - Verba honorária fixada, por equidade, em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO